Tribunal: TJDFT
Processo: 0753712-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0753712-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LAILTON MARCOS FERREIRA GUEDES AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LAILTON MARCOS FERREIRA GUEDES, contra a decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, que decretou a prisão preventiva do paciente em razão do descumprimento de medida cautelar diversa da prisão (não se aproximar da vítima). Alega a impetrante que não existe real motivo para a decretação da preventiva, pois efetivamente a vítima não teve contato com o paciente. Destaca que o fato que incomodou a autoridade coatora foi pelo paciente não ter sido citado, o que não se justifica, uma vez que o telefone do paciente está nos autos e não tentaram entrar em contato com ele. Assevera que não estão presentes nenhuma das hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal. Assim, requer a concessão de liminar para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, revogando-se a prisão. Alternativamente que a liberdade seja concedida com fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a concessão da ordem para cassar o ato coator confirmando-se a liminar deferida. A inicial veio acompanhada de alguns documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se a impetrante contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira. Verifica-se, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, que a segregação cautelar do paciente se mostra adequada e necessária, especialmente porque mesmo após a fixação de medidas protetivas e advertência de que o descumprimento a estas condições importaria na decretação da prisão preventiva, resolveu se aproximar da vítima por mais de uma vez. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto se trata de descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em face da suposta prática de delitos em situação de violência doméstica, estando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso há oferecimento da denúncia, inclusive já recebida (ID 54535766 – p. 125): “DO FATO No dia 08 de novembro de 2023, por volta das 20h40, na Chácara 84, Conjunto C-1, Casa 50, Setor Habitacional Sol Nascente/Pôr do Sol, o denunciado, de forma consciente e voluntária, ofendeu a integridade corporal de sua esposa, Rejane Dias da Silva, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito no 44066/23 (ID 177668206). DAS CIRCUNSTÂNCIAS Nas condições de tempo e local acima descritas, a vítima estava em uma ligação com sua genitora quando o denunciado pediu o celular dela, instante que LAILTON passou a enforcar e a esganar o pescoço da vítima, além de apertá-la contra o sofá. Durante uma distração do denunciado, a ofendida saiu de casa, temendo que LAILTON pegasse uma faca. A vítima saiu correndo, sendo que o denunciado foi atrás dela e passou a apertá-la contra o murro, pedindo que ela parasse de gritar e se acalmasse. LAILTON pediu que Rejane voltasse para dentro de casa, tendo ela dito que não retornaria à residência. Em razão disso, o denunciado passou a puxá-la pelos cabelos e arrastá-la para dentro de casa. Posto isso, o Ministério Público denuncia LAILTON MARCOS FERREIRA GUEDES por ter este infringido o preceito do artigo 129, §13, do Código Penal, incidindo a regra do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06, razão por que requer o recebimento da presente denúncia, ordenando-se a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de dez dias, e, posteriormente, confirmado o recebimento da denúncia, a designação de data para a realização da audiência de instrução e julgamento, esperando-se a condenação do réu ao final. O oferecimento e recebimento da denúncia torna robusta a comprovação da materialidade e indícios de autoria, porquanto são requisitos necessários, o que deságua na comprovação do fumus comissi delicti. Ademais, ainda que a impetrante não tenha juntado os relatórios do CIME, na decisão que decretou a prisão preventiva, nota-se que havia uso indevido da tornozeleira pelo réu por várias vezes, o que demonstra que realmente o paciente deixou de cumprir o determinado, chamando para si o ônus de ter de enfrentar medidas mais severas. O descumprimento de medida protetiva é causa de decretação da prisão preventiva (art. 313, III, do CPP) e no presente caso não há dúvidas sobre isso, pois descumpriu a determinação de se aproximar da vítima. Sobre o tema é precedente do Colendo STJ: “(...) O descumprimento de medidas protetivas impostas, per se, preenche o requisito descrito no inciso IV do artigo 313 do CPP atualmente inciso III, constituindo-se em pressuposto a justificar, em sua modalidade preventiva, a segregação cautelar do agente, como forma de garantir a execução das medidas protetivas de urgência. - Ordem denegada. STJ, HC 10000130984362000, Rel. Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. em 23/01/2014. Importante avultar que a prisão preventiva no presente caso se justifica em razão do descumprimento de medida protetiva, e não em razão do crime de lesão corporal ou porque efetivamente não foi citado no endereço que forneceu. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fatos que geraram a decretação da prisão preventiva estão bem delineados pela Autoridade Coatora (ID 54535766 - p. 165): “(...) DECIDO. Com razão o Ministério Público. A prisão preventiva é medida excepcional, que só pode ser aplicada quando presentes a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, bem como pela conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal. A referida prisão processual exige ainda que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. De início, a materialidade está comprovada e estão presentes os indícios suficientes de autoria do delito, motivo pelo qual foi recebida a denúncia oferecida pelo Ministério Público. O réu foi preso em flagrante em 09 de novembro de 2023, tendo sua Liberdade restituída com uso de monitoração eletrônica pelo prazo de 90 dias (ata de ID 177815990). A defesa solicitou autorização para que Lailton pudesse trabalhar em algumas cidades de Goiás (ID 178666893), apresentando declaração emitida pelo empregador do réu comprovando a necessidade da modulação por necessidade de serviço (ID 178669420). Diante disso, esse juízo decidiu pela concessão da modulação, oportunidade em que alertou o réu da vigência das medidas protetivas e da obrigatoriedade de se utilizar adequadamente a tornozeleira eletrônica, sob pena de prisão (ID 179001364). O CIME encaminhou o relatório informando o uso indevido da tornozeleira pelo réu (ID 179506365). O Ministério Público contatou a vítima, que garantiu que o acusado não tinha se aproximado dela (IDs 179685624 e 179685625). Deste modo, decidiu-se por observar a situação e aguardar os próximos atos processuais (ID 179740928). Todavia, até o presente momento, não conseguiram localizar o réu para proceder com sua citação, o que é incompatível com uma pessoa que está monitorada eletronicamente. O CIME emitiu novos relatórios informando novas violações no uso da tornozeleira (ID 181178607), tornando a prisão preventiva é medida necessária. Assim, estão presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Cabe, em um segundo momento, perpassar pelos fundamentos que permitem a segregação cautelar. A respeito da ordem pública, sabe-se que a restrição excepcional da liberdade do representado antes mesmo da decisão de mérito é legítima, desde que tenha por desígnio preservar os valores sociais mais elevados de segurança e ordem pública, resguardando os bens jurídicos que o Direito Penal tutela de prováveis danos que a liberdade do representado possa causar. Da análise dos elementos coligidos durante a investigação criminal, verifico ser absolutamente necessária a custódia cautelar do representado, para garantia da ordem pública e a segurança da ofendida. O objeto do presente processo se trata de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, cujos indícios de autoria recai sobre a pessoa do representado, que indica que o representado apresenta quadro comportamental que coloca em risco a manutenção da paz social, razão pela qual a prisão cautelar se faz necessária. Neste diapasão, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para a decretação da prisão preventiva do representado, já que efetiva a presunção do fumus comici delicti e do periculum libertatis. Assim, ante a fundamentação apresentada, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Diante do exposto, decretou a prisão preventiva de LAITON MARQUES FERREIRA GUEDES, qualificado nos autos, com fundamento nos artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.” N.g. As medidas protetivas inicialmente fixadas foram (ID 54535766 – p. 66): “(...) Reputo adequada ao presente caso a aplicação das seguintes medidas: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; IV - Proibição de aproximação da ofendida a menos de 500 (quinhentos) metros de distância; V - Proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação; VI - monitoramento eletrônico, conforme previsto na Portaria PORTARIA GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa dias), após o qual o beneficiado deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário; VII - Imediato afastamento do lar de convivência com a ofendida; O autuado deverá comprovar o endereço atualizado no juízo natural até o dia 17 de novembro de 2023 caso a vítima ainda resida no domicílio que era do ex- casal. O DESCUMPRIMENTO A ESTAS CONDIÇÕES IMPORTARÁ NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E NA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA.” A afronta à decisão judicial que tem advertência de que “o descumprimento a essas condições importará na decretação da prisão preventiva” não pode ser tolerada, especialmente quando se observa que o descumprimento de se aproximar da vítima ocorreu por mais de uma vez, pois isso traz notório risco para a ordem pública e para a própria vítima. Ademais, não é tarde lembrar que os atos praticados pelo paciente, que geraram a fixação de medidas protetivas, foram praticados mediante emprego de violência física, deixando vários hematomas no pescoço da vítima e corte, aparentemente de faca, em sua mão, o que reforça a periculosidade e instabilidade do paciente, não se recomendando que responda ao processo em liberdade. Nesse sentido, o estado de instabilidade do paciente, que não consegue lidar com o próprio ciúme, justifica a necessidade da manutenção da prisão, pois é um risco latente para a sua ex-esposa e, por consequência, para a ordem pública. Ademais, observa-se que deferida as medidas protetivas, essas não foram suficientes para estancar as ações promovidos pelo paciente contra a vítima, pois descumpriu a determinação de se aproximar nos limites estabelecidos mais de uma vez, conforme claramente se observa da decisão acima transcrita. Portanto, como se constata, os atos do paciente demonstram afronta e destemor às decisões da justiça, não havendo qualquer justificativa para o seu descumprimento, o que recomenda medidas mais enérgicas. Destarte, a prisão preventiva decretada está devidamente fundamentada e precisa persistir, pois em sociedade civilizada as decisões judiciais carecem ser cumpridas, sendo que um simples término de namoro, união estável ou casamento, ainda que perdure por décadas, não é motivo para violar a intimidade, tranquilidade, paz e integridade física da ex-esposa. Assim, como o paciente deixou de cumprir as medidas protetivas impostas, é evidente sua inclinação para desdobramentos mais graves a evidenciar situação de risco, restando demonstrado, portanto, o periculum libertatis, o que corrobora, neste momento, para a necessidade da medida extrema, sem que se configure constrangimento ilegal. Acrescento, ainda, que mesmo que eventualmente a não citação do réu no endereço fornecido não seja um motivo robusto, isoladamente, para se decretar a prisão preventiva, especialmente quando seu telefone consta dos autos e não houve, aparentemente, tentativa de contatá-lo, tais circunstâncias não afastam a o fato de que se aproximou da vítima por várias vezes, desconsiderando ordem judicial expressa. Destarte, havendo risco grave contra a vítima, que já foi agredida fisicamente pelo paciente, bem como mostrando-se notória desobediência as medidas protetivas fixadas, a manutenção da prisão é necessária e deve, por enquanto, ser mantida. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2023 13:34:14. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator